Tribunal: STF
Processo: HC 83003
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO
   - INFRAÇÃO PENAL PRATICADA POR MILITAR FORA DE SERVIÇO CONTRA
   POLICIAL MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE - INCOMPETÊNCIA DA
   JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO DEFERIDO.
OS CRIMES DE RESISTÊNCIA,
   LESÕES CORPORAIS LEVES E DESACATO QUALIFICAM-SE COMO DELITOS
   MILITARES EM SENTIDO IMPRÓPRIO.
- O ordenamento positivo, ao
   dispor sobre os elementos que compõem a estrutura típica do crime
   militar ("essentialia delicti"), considera, como ilícito
   castrense, embora em sentido impróprio, aquele que, previsto no
   Código Penal Militar - e igualmente tipificado, com idêntica
   definição, na lei penal comum (RTJ 186/252-253) -, vem a ser
   praticado "por militar em situação de atividade (...) contra
   militar na mesma situação (...)" (CPM, art. 9º, II, "a").
- A
   natureza castrense do fato delituoso - embora esteja ele
   igualmente definido como delito na legislação penal comum -
   resulta da conjugação de diversos elementos de configuração
   típica, dentre os quais se destacam a condição funcional do
   agente e a do sujeito passivo da ação delituosa,
   descaracterizando-se, no entanto, ainda que presente tal contexto,
   a índole militar desse ilícito penal, se o agente não se
   encontrar em situação de atividade. Hipótese ocorrente na espécie,
   eis que os delitos de resistência, lesões leves e desacato
   teriam sido cometidos por sargento do Exército (fora de serviço)
   contra soldados e cabos da Polícia Militar (em atividade).
A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
   E A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PELOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS CASTRENSES,
   DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL.
- A competência
   penal da Justiça Militar da União não se limita, apenas, aos
   integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo,
   "ratione personae". É aferível, objetivamente, a partir da
   subsunção do comportamento do agente - qualquer agente, mesmo o
   civil, ainda que em tempo de paz - ao preceito primário
   incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei (o
   Código Penal Militar).
- O foro especial da Justiça Militar da
   União não existe para os crimes dos militares, mas, sim, para os
   delitos militares, "tout court". E o crime militar, comissível
   por agente militar ou, até mesmo, por civil, só existe quando o
   autor procede e atua nas circunstâncias taxativamente referidas
   pelo art. 9º do Código Penal Militar, que prevê a possibilidade
   jurídica de configuração de delito castrense eventualmente
   praticado por civil, mesmo em tempo de paz.
O POSTULADO DO
   JUIZ NATURAL REPRESENTA GARANTIA CONSTITUCIONAL INDISPONÍVEL,
   ASSEGURADA A QUALQUER RÉU, EM SEDE DE PERSECUÇÃO PENAL, MESMO
   QUANDO INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
- É
   irrecusável, em nosso sistema de direito constitucional positivo
   - considerado o princípio do juiz natural -, que ninguém poderá
   ser privado de sua liberdade senão mediante julgamento pela
   autoridade judiciária competente. Nenhuma pessoa, em conseqüência,
   poderá ser subtraída ao seu juiz natural. A nova Constituição do
   Brasil, ao proclamar as liberdades públicas - que representam
   limitações expressivas aos poderes do Estado -, consagrou, de
   modo explícito, o postulado fundamental do juiz natural. O art.
   5º, LIII, da Carta Política prescreve que "ninguém será
   processado nem sentenciado senão pela autoridade
   competente".
CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO CARÁTER ESTRITO DA
   COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA MILITAR DOS ESTADOS-MEMBROS.
- A
   jurisdição penal dos órgãos integrantes da estrutura
   institucional da Justiça Militar dos Estados-membros não se
   estende, constitucionalmente, aos integrantes das Forças Armadas
   nem abrange os civis (RTJ 158/513-514, Rel. Min. CELSO DE MELLO),
   ainda que a todos eles haja sido imputada a suposta prática de
   delitos militares contra a própria Polícia Militar do Estado ou
   os agentes que a compõem. Precedentes.